Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS DO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos da cooperativa agravante e determinar a exclusão de sua inscrição na relação de credores em processo de recuperação judicial. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, em razão do provimento do recurso de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso, dado que a majoração dos honorários sequer foi objeto de pedido na petição recursal originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não se aplica aos recursos interpostos em agravo de instrumento, cuja natureza não é condenatória, mas meramente declaratória ou incidental.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC em sede de agravo de instrumento, por sua natureza processual incidental e não condenatória. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à inovação recursal, devendo observar estritamente os pressupostos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 10.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 775.897/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 03.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob Uniao Mt/Ms em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que foi provido o recurso
“para reformar a decisão ora agravada, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal da totalidade dos créditos da Cooperativa agravante, com a consequente exclusão de sua inscrição na relação de credores da recuperação judicial em referência”,

conforme estabelece o art. 85, §§ 2o e 11o, do CPC. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Os embargados apresentaram contrarrazões no id. 297308357, pugnando pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao resultado recursal favorável do Agravo de Instrumento que, por unanimidade, restou provido.

Sem razão a embargante.

No caso, pleiteia a alteração da base de calculo com o provimento do recurso, bem como a majoração do percentual dos honorários advocatícios, diante do provimento do recurso de agravo de instrumento, que reformou parcialmente a decisão agravada,
“declarando a natureza extraconcursal da totalidade dos créditos da Cooperativa agravante, com a consequente exclusão de sua inscrição na relação de credores da recuperação judicial em referência”.

Inicialmente, é
mister
consignar que a alteração da base de cálculo dos honorários, sequer foi pleiteada pela Embargante em suas razões recursais, de modo que o pedido não pode ser feito nesse momento.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a majoração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. E, ainda que assim o fosse, a impugnação de crédito nada mais é que mero incidente processual regulado por lei especial (Lei no 11.101/2005), o qual não tem natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória.

No caso dos autos, a Embargada buscou tão somente a exclusão de seu crédito do rol de credores do Grupo Recuperando, ora Embargado, não havendo, portanto, o que se falar na aplicação de critérios objetivos no arbitramento de honorários de sucumbência.

Como é cediço, os embargos de declaração não visam reformar a decisão, mas somente suprir uma deficiência, o que não se verifica no caso em apreço, sendo certo que a via eleita pela Embargante se mostra inadequada, pois não se pode prestar ao fim de modificar a decisão pela mera irresignação da parte.

Logo, não há fundamento jurídico para pleitear a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como tal tese não foi objeto do recurso de agravo de instrumento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 18 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025